Tribunal: TJDFT
Processo: 0097659-25.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0097659-25.2009.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: FRANCISCO SOUZA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA. PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. Autoria e materialidade do crime de furto qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoas comprovadas pelo depoimento da vítima, que reconheceu o acusado como autor do crime, pela confissão deste e pelas declarações do policial responsável pelo flagrante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, não se vinculando ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime” (AgRg no AgRg no HC 517.906/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 23/10/2019). Havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o crime e da outra para majorar a pena-base como circunstância judicial negativa. Apelo parcialmente provido para reduzir a pena. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, pleiteando que sejam valoradas negativamente, para o cálculo da pena-base, as circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social, em razão de, respectivamente, o crime ter sido precedido de planejamento que garantiu a execução eficiente da fraude e de o recorrido ser um golpista profissional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025